Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-03.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007103-03.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALVARO PEREIRA DE MORAES FILHO - CPF: 463.020.008-82 (APELADO), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA IRREGULAR DE VEGETAÇÃO. POSSE TRANSFERIDA MEDIANTE ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA OU NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou auto de infração ambiental lavrado contra o proprietário de imóvel rural, reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor, diante da ausência de demonstração de autoria ou de nexo causal com a infração ambiental constatada após o arrendamento do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o proprietário de imóvel rural pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental praticada por terceiro arrendatário, após a transferência formal e comprovada da posse, e na ausência de provas que demonstrem sua participação, ciência ou benefício da conduta infracional.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de culpa ou dolo, bem como a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental.
4. A mera titularidade do imóvel não é suficiente para ensejar responsabilização administrativa, conforme orientação do STJ e da jurisprudência local, sendo necessária a comprovação de autoria ou omissão relevante.
5. No caso concreto, a posse do imóvel já havia sido transferida por contrato de arrendamento regularmente formalizado antes da constatação do ilícito, sendo que o terceiro, encontrado no local, assumiu expressamente a responsabilidade pela infração.

6. Inexistindo provas de que o proprietário contribuiu, anuiu ou se beneficiou da conduta, impõe-se a anulação do auto de infração por ausência de legitimidade passiva.
7. Quanto à verba sucumbencial, não cabe a fixação por equidade na hipótese, pois não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório, sendo correta a fixação em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental exige a demonstração de autoria ou nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não sendo admitida a responsabilização objetiva do proprietário com base apenas na titularidade do imóvel.
2. A transferência formal da posse do imóvel, acompanhada de reconhecimento de responsabilidade por terceiro identificado, afasta a legitimidade passiva do proprietário na esfera administrativa ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II; L. no 6.938/1981, art. 3o, IV, e art. 14, §1o; CPC/2015, art. 85, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 11.03.2019; TJMT, Ap. Cív. 1033893-53.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Álvaro Pereira de Moraes Filho, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 20213035, lavrado no bojo do Processo Administrativo no 406555/2020, reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor em razão da ausência de demonstração de autoria, culpa ou nexo de causalidade com a infração ambiental apurada.

Irresignada, o Apelante alega, em síntese, que a autuação administrativa possui presunção de legitimidade e veracidade, e que a titularidade do imóvel, por si só, autoriza a responsabilização administrativa do proprietário, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/81.

Sustenta que a prática da infração foi constatada por meio de fiscalização in loco, análise de imagens de satélite e dados técnicos, identificando-se o uso irregular do fogo na propriedade rural denominada Fazenda da Ilha, em área de 341 hectares de bioma amazônico, durante o período de proibição legal.

Defende que, à época da constatação do ilícito, o recorrido ainda figurava como possuidor do imóvel, não sendo suficiente a juntada de contrato particular de arrendamento para afastar a presunção da responsabilidade.

Argumenta que a responsabilização administrativa ambiental não exige dolo, bastando a existência de culpa lato sensu, englobando negligência, imprudência ou imperícia.

Ressalta que o Auto de Infração foi regularmente instruído e lavrado por agentes públicos competentes, com base em elementos técnicos e jurídicos, e que eventual divergência sobre a autoria não foi demonstrada por meio de prova inequívoca.

No tocante à verba sucumbencial, sustenta que o valor arbitrado em primeiro grau (10% sobre o proveito econômico) é desproporcional frente ao valor da causa, pleiteando a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 339026376), defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a infração ambiental foi praticada por terceiro identificado – Sr. Severino Bolzane – fiador do arrendatário do imóvel, que assumiu expressamente a responsabilidade pelo uso do fogo, não havendo qualquer vínculo entre o proprietário e a conduta lesiva.

Argumenta que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de autoria e nexo de causalidade, inexistentes no caso concreto.

Ressalta que a mera titularidade do imóvel não é fundamento suficiente para imposição de penalidade administrativa, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da pessoalidade da sanção e da intranscendência da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, destacando a inexistência de elementos nos autos capazes de demonstrar a autoria da infração ambiental pelo proprietário, e, portanto, opinou pelo desprovimento do recurso (id.

341186365).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no1007103- 03.2024.8.11.0007, julgou procedentes os pedidos entabulados na inicial, para declarar a nulidade do Auto de Infração Ambiental no 20213035.

Denota-se dos autos que Alvaro Pereira de Moraes Filho ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo

em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de declarar a nulidade do Auto de Infração no 20213035, lavrado no bojo do Processo Administrativo no 406555/2020, sob a alegação de ausência de autoria e nexo de causalidade em relação à conduta infracional imputada.

Narrou que a fiscalização ambiental ocorreu em 10 de outubro de 2020, oportunidade em que foi constatada a queima irregular de aproximadamente 341 hectares de vegetação em área rural situada na Fazenda da Ilha, imóvel de titularidade do autor. Contudo, conforme demonstrado nos autos, em 06 de agosto de 2020, o autor havia firmado contrato de arrendamento da referida propriedade com o Sr. Laurindo Bolzane, tendo como fiadores os senhores Severino Bolzane e Gelácio Bolzane Neto, com reconhecimento de firmas e transferência imediata da posse no início de setembro daquele ano.

Afirmou que durante a vistoria, os agentes encontraram na área o Sr. Severino Bolzane, que confirmou o arrendamento e assumiu a responsabilidade pela prática da conduta que originou o auto de infração, não havendo qualquer indício de participação, ciência ou benefício por parte do proprietário.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os procedente o pedido, reconhecendo a ilegitimidade passiva do autor e determinando a anulação do auto de infração, por ausência de comprovação de sua responsabilidade subjetiva.

Contra esta decisão recorre
o Estado de Mato Grosso,

sustentando a validade do auto, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a possibilidade de responsabilização do proprietário mesmo na ausência de demonstração de dolo

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legitimidade da imposição de penalidade administrativa ambiental ao proprietário de imóvel rural, quando a conduta infracional foi supostamente praticada por terceiro em área arrendada.

É de se salientar que, embora os autos de infração ambiental gozem, em regra, de presunção relativa de legitimidade e veracidade, tal atributo não exime a Administração Pública do dever de comprovar minimamente a materialidade e, sobretudo, a autoria da conduta infracional.

Essa orientação é reiterada por esta Corte, como se extrai do julgado na Apelação Cível no 1033893-53.2023.8.11.0041, de relatoria do Des. José Luiz Leite Lindote, no qual se afirmou que “a presunção de legitimidade do auto de infração não dispensa a Administração Pública de comprovar minimamente a autoria do ilícito ambiental, não sendo suficiente a mera titularidade do imóvel”.

Desse modo, tal entendimento está em consonância com a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, que não se confunde com a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais prevista no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81. A imposição de sanção administrativa exige a demonstração concreta de conduta ilícita, seja por ação ou omissão, a presença de culpa ou dolo e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano ambiental.

Assim a responsabilização automática, fundada exclusivamente na titularidade do imóvel, não encontra respaldo jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou essa posição, reconhecendo que a responsabilização administrativa por infração ambiental pressupõe elemento subjetivo, conforme decidido no AgInt no REsp 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/03/2019.

No caso sob exame, restou demonstrado que, à época da constatação do ilícito ambiental, o Recorrido já havia transferido a posse da propriedade rural a terceiro, mediante contrato de arrendamento regularmente formalizado em 06 de agosto de 2020, com reconhecimento de firmas no início de setembro daquele ano.

Consta nos autos que a Fazenda da Ilha foi arrendada ao Sr. Laurindo Bolzane, sendo fiadores os senhores Severino Bolzane e Gelácio Bolzane Neto. A lavratura do Auto de Infração ocorreu em 10 de outubro de 2020, quando o proprietário já não exercia posse ou qualquer ingerência sobre a área em questão.

Importante destacar que, durante a inspeção administrativa, o Sr. Severino Bolzane se encontrava na propriedade, oportunidade em que, além de confirmar a existência do contrato de arrendamento, assumiu expressamente a responsabilidade pela conduta que resultou na infração ambiental. Tal fato está devidamente registrado no Auto de Inspeção no 20211035, o qual integra o processo administrativo ambiental.

Logo, não há nos autos qualquer elemento que indique a participação, ciência, anuência ou benefício por parte do proprietário em relação à prática danosa verificada. Tampouco se comprovou omissão relevante que pudesse caracterizar culpa pela degradação ambiental identificada.

Nessa conjuntura, a tentativa de responsabilização do recorrido, com base apenas na sua condição de titular do domínio do bem, não se sustenta juridicamente.

Reforça-se que o regime de responsabilização administrativa ambiental não admite aplicação da responsabilidade objetiva, tampouco comporta a adoção da teoria
propter rem
, típicas da seara civil. A imposição de multa ambiental requer prova de vínculo entre o sujeito autuado e o fato infracional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da culpabilidade e da intranscendência da sanção.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que a sentença recorrida acertadamente reconheceu a ilegitimidade passiva do proprietário, ante a inexistência de autoria ou nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental imputado.

Desta maneira, a anulação do auto de infração imposta ao recorrido foi medida adequada e proporcional às circunstâncias do caso, evitando-se responsabilização indevida e injustificada.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais fixados na origem, não assiste razão à pretensão recursal do ente público. O percentual arbitrado de 10% sobre o valor da causa observa o patamar mínimo previsto no art. 85, §3o, II, do Código de Processo Civil, já que a pretensão de aplicação do §8o do mesmo dispositivo legal, com fixação por equidade, não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais condicionam essa hipótese a causas de valor inestimável ou ínfimo, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026